Tribunal: TJPA
Processo: 0003455-71.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. DO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante ? tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.2. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em sua desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de nº 11.343/2003.3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0003455-71.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO e VALDIVINO SANTA BRIGIDA OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA THAIS COELHO DE VILHENA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL

TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. DO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.
1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.
2. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há que se falar em sua desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de nº 11.343/2003.
3.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003455-71.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANIDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO e VALDIVINO SANTA BRIGIDA OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA THAIS COELHO DE VILHENA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Elizabete Xavier Rodrigues Escossio (1ª apelante)
e
Valdivino Santa Brígida Oliveira (2º apelante),
por intermédio da defensora pública Thais Coelho de Vilhena, interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou às penas idênticas de 06 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A defesa postula, em relação à
1ª apelante
(Elizabete Xavier Rodrigues Escossio), sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, ressaltando em especial que a acusada afirmou que a substância entorpecente pertencia ao seu marido, bem como que o édito condenatório se baseou apenas na palavra dos policiais.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da reprimenda inicial no seu patamar mínimo.

Por sua vez, o
2º apelante
(Valdivino Santa Brígida Oliveira), pugna pela desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes para o delito descrito no artigo 28 da lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a diminuição da pena-base ao patamar mínimo.

O
Parquet
rechaça as teses recursais, pugnando pelo total desprovimento do recurso para manter integralmente a sentença recorrida.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003455-71.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANIDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO e VALDIVINO SANTA BRIGIDA OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA THAIS COELHO DE VILHENA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Notícia a exordial acusatória, em resumo, que
¿policiais militares lotados na ROTAM, receberam denúncia de que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes no imóvel localizado na Travessa Salvador, nº 50, no Bairro Curuçambá. Após diligência realizada na casa indicada, os policiais encontraram os acusados Elizabete e Valdivino na posse da droga acondicionada para a venda, escondida, tendo inicialmente negado estar guardando a droga encontrada, mas posteriormente entregando os dois pacotes de drogas, confirmando que por necessidade financeira passaram a comercializar cocaína, vendendo cada peteca ao preço de R$10,00 e que preparavam juntos a droga, misturando com os produtos encontrados em sua casa (...)¿.

Anoto, de pronto, que não merece prosperar a tese absolutória.

No caso, a materialidade do crime está evidenciada pelos documentos colacionados aos autos, pois, de acordo com o Laudo Toxicológico Definitivo (fl.39/40), o produto apreendido se trata de
¿02 sacos plásticos transparentes, fechados em sua extremidades por um nó do próprio material, ambos contendo substância líquida pastosa de coloração esbranquiçada, obtendo resultado positivo para a substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando o total de 218,30g¿.

Em relação à autoria do fato criminoso foi ouvido em juízo o policial militar que atuou na prisão dos apelantes,
Rogério Mota Batista
, que afirmou:
¿(...) que estávamos na nossa ronda, na estrada do Curuçamba, quando recebemos denúncias de um transeunte, que numa moradia, na Travessa Salvador, nº 50, um casal estava comercializando drogas; que no interior da residência indicada
foi encontrado debaixo do colchão um saco plástico contendo substância líquida/pastosa, esbranquiçada com características de cocaína; (...) que em poder do acusado Valdivino foi encontrado outro saco plástico contendo substância com característica de cocaína; (...)¿.

Ouvido em juízo, o policial militar
Victor Rosa Pereira
, declarou:
¿(...) que estavam fazendo uma ronda na região do Curuçambá, quando receberam algumas denúncias de populares que havia um casal traficando entorpecente; que ao chegarem no local indicado,
o acusado Valdivino estava na frente da casa e fizeram a abordagem; que a acusada Elizabete se evadiu, entrando na residência; que ao fazerem a revista pessoal no acusado foi encontrado uma certa quantidade de pasta esbranquiçada com ele; que quando observaram que ela entrou na casa e ficou sentada na cama pediram para ela se levantar e encontraram embaixo do colchão uma outra quantidade; que eram dois sacos grandes fracionados em duas partes;
que deram a voz de prisão ao casal e fizeram uma busca no imóvel; que eles foram muito tranquilos, assumiram, inclusive dizendo que estavam com uma situação financeira difícil; que reconheceram a propriedade dos entorpecentes; que era uma situação eventual por questões de dificuldade financeira; que a quantidade de droga encontrada era grande (...)¿.

No mesmo sentido,
Walmir Miranda do Vale
, policial militar, disse:
¿(...) que estava de serviço junto com o cabo Rogério e soldado José; que receberam uma denúncia que em um local tinha um casal que estava comercializando droga; que deslocamos até o local, sendo que a senhora quando viu a viatura entrou na casa e nós realizamos a revista do acusado;
que foi encontrado uma porção de uma substância pastosa em uma quantia diferenciada que foi constatado ser pasta de cocaína; que quando entramos na casa percebemos que ela estava nervosa e sentada em cima do colchão, mandamos ela se levantar e encontramos embaixo do colchão uma substância também semelhante a encontrada com o acusado; que o acusado assumiu o tráfico e ela ficou calada;
que na hora da abordagem tinham umas pessoas próximas, mas quando viram a viatura forma embora; (...)¿.

Da leitura dos depoimentos prestados em juízo corroborados com o Termo de Exibição e Apreensão acostado (fl.15/apenso), entendo que não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, pois não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos amparam e dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que o entorpecente foi encontrado na posse dos apelantes.

Acerca das alegações defensivas de que os policiais não são testemunhas idôneas, imparciais, devo lembrar que conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, as declarações dos policiais constituem prova lícitas e legítimas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levadas em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿

Quanto à tese desclassificatória exclusiva do apelante Valdivino Santa Brígida Oliveira, constato que também não merece acolhimento, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal,
sobretudo considerando a vultosa quantidade de droga encontrada em poder dos apelantes que supera a quantidade razoável para um mero usuário, convergindo, portando, com a informação recebida pela polícia que os recorrentes traficavam entorpecentes.

Sendo assim,
não merecem prosperar os pleitos defensivos de absolvição do delito de tráfico de drogas e, tampouco, de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente.

De outra banda, no que pertine o pleito comum de redução das penas-base imposta, de igual modo, não vejo como acatar o pleito defensivo.

Isto porque, da simples leitura da decisão combatida, resta claro que o magistrado agiu de acordo com o que determina o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da lei de drogas e, para melhor esclarecer a questão, transcrevo trecho da diretiva apelada no ponto de interesse:
¿(...) DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO:
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:
Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento da denunciada não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusada. Como antecedentes, verifica-se que contra a acusada não existem processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão juntada às fls. 89, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.
No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Em tal diapasão, tenho que a natureza das drogas apreendidas, que possuem efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, constituem circunstância a ser avaliada negativamente, em razão de ser razoavelmente grande a quantidade apreendida (218,3 gramas de cocaína).
Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, d do CP (confissão espontânea), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520(quinhentos e vinte dias-multa). NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três dias-multa), a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.
Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.
DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 - DETRAÇÃO Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva da sentenciada.
DO REGIME APLICADO
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, b e § 3º, do Código Penal Brasileiro.
(...)
DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU VALDIVINO SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão juntada às fls. 91, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.
No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Em tal diapasão, tenho que a natureza das drogas apreendidas, que possuem efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, constituem circunstância a ser avaliada negativamente, em razão de ser razoavelmente grande a quantidade apreendida (218,3 gramas de cocaína).
Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, d do CP (confissão espontânea), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte dias-multa). NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três dias-multa), a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio. (...)¿.

Como se vê, o juiz
a quo
levou em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida (218,3 gramas de cocaína), circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que devem ser valoradas negativamente em seu desfavor, ante o seu alto poder viciante e prejudicial à saúde humana, bem como diante da razoável quantidade de entorpecente apreendido, razão pela qual entendo correta a aplicação da pena-base no patamar fixado na sentença, para ambos os apelantes, vale dizer,
06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa.

Nesse viés, os Tribunais Superiores já firmaram o entendimento de que existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade no fato de o Juízo
a quo
fixar a pena-base acima do limite mínimo cominado ao tipo penal. Neste sentido, o seguinte julgado:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 3. Agravo regimental desprovido.¿ (STJ - AgRg no AREsp: 1404667 SP 2018/0313392-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019) (grifei).

Além disso, este e. Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula nº 23, sedimentou essa matéria, como se observa do seu teor,
verbis:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Forte nessas considerações, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator